Tribunal: TJMT
Processo: 1008863-71.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008863-71.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR - CPF: 067.053.518-45 (ADVOGADO), BANCO CATERPILLAR S.A. - CNPJ: 02.658.435/0001-53 (EMBARGADO), ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA - CNPJ: 00.818.517/0001-92 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO GUERHARTH - CPF: 213.535.278-08 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 252.967.538-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. DISPENSA NA HIPÓTESE DO ART. 521, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de declaração opostos por ENPA Engenharia e Parceria Ltda. contra acórdão que, em agravo de instrumento interposto pela parte contrária, afastou a exigência de caução para cumprimento provisório de sentença em ação de busca e apreensão fiduciária, por entender que tal exigência é incompatível com o procedimento especial previsto no Decreto-Lei nº 911/69 e que se aplicava a dispensa prevista no art. 521, III, do CPC.

A embargante alega omissões na análise dos arts. 520, IV, 521, parágrafo único, 489, §1º, IV e VI, 926 e 1.022, II, do CPC, bem como do art. 47 da Lei nº 11.101/2005, sustentando a essencialidade dos bens e a necessidade de observância da jurisprudência desta e de outras Câmaras e do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado deixou de se manifestar, de forma expressa e fundamentada, sobre dispositivos legais e provas referentes à essencialidade dos bens e à necessidade de caução, configurando omissão apta a ensejar a integração da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrentou de maneira expressa e fundamentada todos os pontos relevantes, afirmando que a exigência de caução prevista no art. 520, IV, do CPC é incompatível com o procedimento especial da busca e apreensão regido pelo Decreto-Lei nº 911/69.

5.

Além disso, reconheceu-se que, mesmo se aplicável à regra geral do art. 520, IV, do CPC, no caso concreto incidia a hipótese de dispensa prevista no art. 521, III, do CPC, em razão da pendência de agravo em recurso especial, sem demonstração de risco de grave dano.

6.

A essencialidade dos bens declarada em 2016 pelo juízo da recuperação judicial não se mantém de forma presumida e perpétua, devendo ser comprovada por elementos concretos, inexistentes no caso, considerando-se o decurso de mais de sete anos desde a declaração.

7.

A decisão observou o entendimento consolidado desta Câmara e da jurisprudência do STJ quanto à dispensa de caução na pendência de agravo em recurso especial, inexistindo divergência jurisprudencial não justificada.

8.

A solução integral e coerente da controvérsia afasta a alegação de omissão, sendo desnecessária a manifestação sobre cada dispositivo legal citado quando já adotadas razões suficientes para o convencimento do julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A exigência de caução prevista no art. 520, IV, do CPC é incompatível com o procedimento especial da busca e apreensão fiduciária regido pelo Decreto-Lei nº 911/69.

3.

A dispensa da caução no cumprimento provisório de sentença é cabível quando presente a hipótese do art. 521, III, do CPC, salvo demonstração concreta e fundamentada de risco de grave dano de difícil reparação.

4.

A declaração de essencialidade de bens em recuperação judicial não produz efeitos perpétuos, devendo ser fundamentada em elementos concretos e atuais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA
opôs Embargos de Declaração em id. 303187383, alegando a existência de omissões no acórdão de id. 303187383, o qual proveu o Agravo de Instrumento interposto pela Embargada.

A Embargante sustenta a existência de omissão relevante quanto à análise da questão à luz dos artigos 520, IV, e 521, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e do artigo 47 da Lei 11.101/2005, afirmando que tais dispositivos impõem a exigência de caução suficiente e idônea em hipóteses como a dos autos, especialmente diante do risco de grave dano à parte executada, cuja atividade empresarial depende diretamente dos bens objeto da constrição.

Aduz que o acórdão limitou-se a afastar a exigência com fundamento na suposta incompatibilidade com o rito da busca e apreensão disciplinado pelo Decreto-Lei 911/69, sem enfrentar a literalidade e as exceções previstas na legislação processual.

Suscita a ocorrência de omissão no julgado quanto à apreciação da essencialidade dos equipamentos para a manutenção das atividades da Recuperanda, reconhecida expressamente pelo Juízo universal da recuperação judicial, conforme manifestação da Administração Judicial.

Sustenta que o acórdão desconsiderou tal prova documental e analisou a matéria apenas sob o prisma do Código de Processo Civil e do Decreto-Lei 911/69, deixando de aplicar o artigo 47 da Lei 11.101/2005, que assegura a preservação da empresa e de sua função social.

Pontua que houve omissão relativamente ao artigo 926 do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão recorrida diverge de precedentes desta própria Câmara, de outras Câmaras do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a obrigatoriedade da prestação de caução quando presentes riscos de grave dano ou de difícil reparação.

Argumenta que o órgão fracionário deixou de observar seus próprios precedentes e o dever de coerência jurisprudencial, sem demonstrar distinção ou superação do entendimento anterior.

Assim, requer o provimento dos embargos de declaração, com a integração do acórdão para que haja manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados (artigos 520, 521, parágrafo único, 489, §1º, IV e VI, 926 e 1.022, II, do Código de Processo Civil e artigo 47 da Lei 11.101/2005), a fim de viabilizar a interposição de recurso especial.

Supridas as omissões, pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão do Juízo Recuperacional que condicionou o prosseguimento do cumprimento provisório à prestação de caução.

Contrarrazões acostadas em id. 306391356.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A Embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). Feitos tais apontamentos, em que pese o entendimento do juízo a quo, inexiste óbice para o deferimento do pedido de busca e apreensão das garantias fiduciárias e, a exigência de caução na forma prevista no artigo 520, IV Código de Processo Civil, é incompatível com o procedimento especial da matéria regido pelo Decreto-Lei 911/69.

Como é cediço, o proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada à mora, conforme estabelecido no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, isso independentemente do oferecimento de caução.

A partir do andamento processual da Ação de Busca e Apreensão principal (autos n. 0018284-86.2019.8.11.0041), observa-se que foi esclarecido na sentença (id. 89694866) que houve o cumprimento
parcial
do mandado de busca e apreensão ainda quando o feito tramitava perante a 9ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP.

Posteriormente, em razão do Conflito de Competência n. 149.561/MT, o Superior Tribunal de Justiça sobrestou parcialmente à Ação em sede liminar e, quando do julgamento do mérito, declarou a 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT competente para processar o feito, bem como reconheceu “a nulidade dos atos expropriatórios realizados pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP”.

Em seguida, embora o pedido do Requerente para a apreensão dos bens, novamente houve decisão sobrestando os atos constritivos no âmbito do Agravo de Instrumento n. 1000622-84.2020.8.11.0000 interposto pela Recuperanda.

Todavia, não há qualquer motivo para se obstar a retomada da posse dos bens pelo Credor, haja vista que esta Câmara já havia entendido no supracitado Agravo (já transitado em julgado) que é devido à retomada das medidas de apropriação após o período de blindagem, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BEM – ESSENCIALIDADE O MESMO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – § 3ª, DO ARTIGO 49, DA LEI 11.101/2005 – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. Recurso conhecido e desprovido.
(1) – Na dicção do § 3º, do artigo 49 da Lei 11.101/2005, vencido o prazo estabelecido para a suspensão estabelecido pelo § 4º, do artigo 6º do referido comando legal (stay period), as medidas de expropriação pelo credor de propriedade fiduciária, podem ser retomadas normalmente, ainda que os bens sejam essenciais para o desenvolvimento da atividade empresariam em recuperação judicial.
(2) – Tal situação se apresenta necessária por estar vinculado ao principio de boa fé que tem todo o contrato e não podendo a outra parte ser surpreendida que, quando procede de acordo com a lei (princípio da segurança jurídica) reste, mais tarde, em entendimento diverso, em desconforto com a própria lei de regência. (N.U 1000622-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020). (Destaquei).

Dessa maneira, a sentença prolatada na Ação de Busca e Apreensão que consolidou, de forma definitiva, a posse plena dos bens em favor do Credor pode ser, desde logo, cumprida por inexistir qualquer decisão posterior ou recurso dotado de efeito suspensivo contra ela incidente.

Ainda que assim não fosse, conquanto o Credor tenha optado pelo Cumprimento Provisório da sentença, nos termos do artigo 520 e seguintes do Código de Processo Civil não seria cabível ao caso exigir a prestação de caução para o seu prosseguimento.

Não se desconhece que o inciso IV do artigo 520 do referido Código prevê que “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”.

A prestação de caução prevista em lei reveste-se de natureza contracautelar, na medida em que tem por finalidade assegurar o ressarcimento de eventuais prejuízos causados ao devedor.

No entanto, é preciso analisar se no presente caso incide algumas das hipóteses de possibilidade de dispensa da exigência da caução, previstas no artigo 521 do Código de Processo Civil.

Dentre as hipóteses trazidas pelo supracitado artigo está a do inciso III que se refere à possibilidade de dispensa da caução na pendência de agravo em recurso especial ou extraordinário previstas no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

No caso em comento, verifica-se em consulta ao sistema PJE que esta Câmara desproveu o Recurso de Apelação da Agravada de n. 0018284-86.2019.8.11.0041 em 04/12/2024 (id. 258389197), no âmbito da Ação de Busca e Apreensão.

Posteriormente, também foram rejeitados os embargos de declaração opostos pela Devedora em 09/04/2025 (id. 279959364), tendo esta interposto recurso especial em 30/04/2025 (id. 283760892).

O recurso especial interposto pela Recorrida foi inadmitido em 12/06/2025 (id. 292362898), de maneira que esta manejou o Agravo em recurso especial em 02/07/2025 (id. 296985399 – autos da Busca e Apreensão).

Diante desse contexto,
a simples pendência de apreciação de agravo em recurso especial não é motivo suficiente para fundamentar a necessidade da caução
, podendo ser dispensada nesse caso, nos termos do artigo 521, III do Código de Processo Civil.

Além disso, não se vislumbra do presente caso provas de risco grave e iminente dano à Executada.

Isso porque, esta Câmara possui o entendimento, alinhado à jurisprudência majoritária, de que o reconhecimento da essencialidade em sede de Recuperação Judicial não deve ser feito de forma genérica e não pode durar ad eternum, devendo ser fundamentado em elementos concretos, sob pena de violação ao direito dos respectivos credores.

A Administradora Judicial informou nos autos que a declaração de essencialidade bens pelo juízo universal se deu em 24/11/2016 e que o período de blindagem do processo recuperacional se encerrou em 05/12/2017 (id. 174656489 – processo de primeiro grau).

Não há elementos concretos que demonstrem a necessidade atual da utilização dos bens em questão na atividade produtiva e as meras alegações genéricas de essencialidade alegadas pela Devedora não tem o condão de demonstrar o risco de dano concreto em caso de prosseguimento do cumprimento de sentença manejado em primeiro grau.

O que se percebe dos autos é que desde a declaração de essencialidade (24/11/2016) se passaram mais de 07 (sete) anos que a Recuperanda está de posse dos bens em comento, sendo o processo recuperacional, nesse contexto, utilizado como uma indevida proteção jurídica, havendo um possível desvirtuamento do instituto da essencialidade.

Inexistindo elementos nos autos que demonstrem quais seriam os efetivos danos irreparáveis à Executada em caso de continuidade do procedimento ou ao menos qual o impacto causaria em sua capacidade produtiva, resta evidenciado que exigir a prestação de caução pelo Credor não se mostra nem adequado e nem proporcional, impondo-se a reforma da decisão recorrida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL.
INCONFORMISMO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO INÍCIO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO. EFICÁCIA EM TODAS AS INSTÂNCIAS E PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO.
DISPENSA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (CPC/2015, ART. 521, III).
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...).
3. "É dispensada a caução em execução provisória que importe a transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, quando inexiste risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação, tendo em vista o não conhecimento do agravo do art. 1.042 do CPC pelo Colegiado competente. Precedentes" (AgInt no REsp 1.962.657/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).
4. Hipótese em que, ademais, o agravo em recurso especial interposto pelo recorrente já foi improvido por este Tribunal, inclusive com a revogação do efeito suspensivo anteriormente deferido ao recurso, pendendo de julgamento tão somente os segundos embargos de declaração opostos pela parte, o que reforça o entendimento então adotado pelo Tribunal estadual, que afastara a exigência de caução com fundamento nos incisos II e III do art. 521 do CPC/2015. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.174.897/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC. DISPENSA LEGAL. RECURSO PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 521, III, do CPC estabelece a dispensa da caução quando pendente agravo contra decisão que inadmite recurso especial ou extraordinário.

4. A exigência da caução, nesse cenário, só é admitida mediante decisão fundamentada que demonstre, de forma concreta, risco de grave dano de difícil reparação, o que não se verificou nos autos. 5. A jurisprudência consolidada do TJMT reconhece a inexigibilidade da caução nas hipóteses de pendência exclusiva de agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 6. Ausente justificativa fundamentada para a imposição do ônus ao credor, revela-se medida excessiva e desproporcional, violando o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “Na pendência de agravo interposto contra decisão que inadmite recurso especial, nos termos do art. 1.042 do CPC, é dispensada a exigência de caução para levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença, salvo demonstração concreta e fundamentada de risco de grave dano de difícil reparação.”
III; 805. (...). (N.U 1007762-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – NULIDADE PARCIAL DO IMÓVEL ALIENADO – LEILÃO EXTRAJUDICIAL - VALOR CERTO – PERÍCIA E LIQUIDAÇÃO – DESNECESSIDADE – APRESENTAÇÃO DE MERO CÁLCULO ARITIMÉTICO – LEVANTAMENTO DE VALORES EXECUTADOS – APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – CAUÇÃO – DESNECESSIDADE – REGRA DOS INCISOS I E III DO ARTIGO 521 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. (...). IV – Intimada a parte para proceder ao pagamento, não depositando o valor incontroverso em juízo, correto se faz a incidência da multa de 10%, ex vi do que determina a regra do Art. 523 §1º do CPC, bem como perfeitamente aplicável ao caso a incidência da fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento provisório de sentença.
V – A regra dos incisos I e III do artigo 521 do CPC tem como função mitigar a necessidade da exigência da caução para os casos previstos no caso em apreço, ou seja, execução dos honorários advocatícios (verba alimentar) e interposição de agravo do artigo 1.042 do CPC.
(N.U 1004785-78.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. BEM LEILOADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR AO DEVEDOR FIDUCIANTE. LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO. POSSIBILIDADE. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. PENDÊNCIA DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 521, III DO CPC DE 2015. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. -
O art. 521, III do CPC de 2015 estabelece hipótese em que dispensada a prestação de caução prévia ao levantamento de valor depositado em Juízo, em cumprimento provisório de sentença - A pendência de Agravo em Recurso Especial dispensa a prestação da caução exigida pelo art. 520, IV do CPC de 2015
. (TJ-MG - AI: 10000160929451004 MG, Relator.: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 24/04/2019, Data de Publicação: 25/04/2019). (Destaquei).

Ressalta-se que nos Recursos interpostos pela Devedora não constam qualquer determinação concedendo efeito suspensivo ao feito, não havendo motivos plausíveis para se exigir a prestação de caução no caso em concreto. (...) - sic – id. 300930353.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante destacar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025